Tribunal: TCU
Processo: 038.561/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 348/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.561/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Nunes de Souza Sobrinho (CPF XXX.561.522-XX); Domingos dos Santos Pereira (CPF XXX.626.786-XX); Joaquim Antônio de Souza (CPF XXX.910.751-XX); Jose Gomes de Moraes (CPF XXX.840.996-XX); Manil Pascoal (CPF XXX.790.256-XX); Maria Teresa Mendes de Carvalho (CPF XXX.938.193-XX); Omar Ferreira (CPF XXX.064.276-XX); Rodolfo Jose Bartolo (CPF XXX.720.392-XX) e Wanderley Silva (CPF XXX.581.107-XX). 1.2. Órgão: então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.